Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por intermédio do qual foi aplicada multa ao recorrente em monitoramento do cumprimento de determinações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria realizada, no âmbito de fiscalização de orientação centralizada, para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar custeados complementarmente com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola, nos municípios de Barras/PI e Batalha/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 1304/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, dar-lhe provimento, de maneira a excluir a multa aplicada ao Sr. José Luiz Alves Machado no subitem 9.2 do Acórdão 1304/2023-TCU-Plenário ; e 9.2. comunicar este Acórdão ao recorrente.